Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. ERRO INJUSTIFICADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato realizado de modo fraudulento e a inexigibilidade dos débitos correspondentes, bem como condenar a ré a pagar à autora R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, e lhe restituir, de forma simples, os valores comprovadamente pagos, relativos ao débito.
2. De acordo com o artigo 42, parágrafo único do CDC, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável.
3. Não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
4. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/apelada a restituir, em dobro, a quantia paga indevidamente pela autora/apelante.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.